Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e nas provas juntadas aos autos, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. Narra a autora que firmou contrato de empréstimo consignado com o a instituição ré, e que entrou em contato com o SAC do banco réu (0800 7768000) com o objetivo de quitar seu financiamento. Segundo ela, foi orientada a entrar em contato via aplicativo Whatsapp, quando foi emitido boleto no valor de R$ 3.991,57, o qual foi devidamente quitado. Afirma que observou que as parcelas do financiamento continuavam a ser debitadas de seus benefícios, assim, entrou em contato com o réu, quando foi informada de que fora vítima de golpe. Requer a condenação do réu na obrigação de cessar os descontos em seu contracheque e no pagamento de indenização por danos materiais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de financiamento com o réu, no qual se comprometeu no pagamento de oitenta e quatro parcelas no valor de R$ 100,00, cada (ID 35408975 - Pág. 1/9), e que, em 19/04/2021, tentou realizar a quitação antecipada do empréstimo. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha procurado o réu para a negociar a quitação do financiamento nem que este tenha emitido qualquer boleto para a autora.
5. Inobstante a autora alegar que entrou em contato por meio do SAC, pelo número 0800 7768000, verifica-se que no extrato detalhado do registro telefônico fornecido pela operadora TIM, no qual foram listadas as ligações efetuadas pelo terminal da autora, não existe qualquer ligação efetuada para o referido número (ID 35409035/35409048). Verifica-se que, no dia 19/04/2021, a autora efetuou ligações para os números 4004.3535, de propriedade do Banco Santander (https://www.santander.com.br/ central de renegociação); 0800.7211010 e 0800.7250044, ambos de propriedade desconhecida (ID 35409042 - Pág. 2 e 35409043 - Pág. 1), não existindo qualquer indício de que a autora tenha efetuado chamada para o número do SAC do banco (0800 7768000) ou para algum dos números indicados no site do banco réu (https://renegocie.bancopan.com.br/ e https://www.bancopan.com.br/ ).
6. Noutra via, verifica-se que a conversa realizada por meio do aplicativo Whatsapp, em 19/04/2021, foi iniciada pela própria autora (ID 35408962 - Pág. 2/4), não existindo prova ou indícios de que tenha acessado o site do réu ou que tenha sido direcionada para uma conversa de Whatsapp após entrar em contato com o SAC do banco. No que se refere à guarda de dados determinada pela Lei Geral de Proteção de Dados, verifica-se que os dados pessoais e do empréstimo foram fornecidos pela própria autora, sendo que o estelionatário somente emitiu o boleto baseado nos dados fornecidos por ela.
7. Infere-se, assim, que a autora procurou o telefone do banco réu por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso do Banco PAN, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem negociação e quitação do empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele.
8. Ao entrar em contato por meio de telefone não oficial do Banco PAN, a autora foi aconselhada a iniciar conversa pelo aplicativo Whatsapp, na qual não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem foram disponibilizadas informações sobre o contrato da autora. Ao contrário, já no início da conversa, a autora forneceu o número do seu CPF e o valor das parcelas do financiamento (ID 35408962 - Pág. 2) facilitando a aplicação do golpe.
9. Por fim, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado, verifica-se que o beneficiado da operação é Wenderson Elias de Mesquita (ID 35408962 - Pág. 4), inferindo-se que a autora realizou o pagamento sem se atentar para a informação indicativa do beneficiário.
10. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto a autora não trouxe provas de que tenha entrado em contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionada para conversa de Whatsapp por culpa do réu. Acrescenta-se que foi a própria autora quem forneceu os seus dados pessoais e dados do financiamento em canal de comunicação não utilizado pelo réu e; e pagou boleto sem atentar que o beneficiário não era a instituição bancária com quem havia firmado o contrato.
11. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.